Tribunal: TJSP
Processo: 0002007-40.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Exame criminológico para avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional. Recurso da Defesa.
Obrigatoriedade do exame, imposta pela Lei n. 14.843/2024. Norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Exame criminológico para avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional. Recurso da Defesa.
Obrigatoriedade do exame, imposta pela Lei n. 14.843/2024. Norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada.
Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional. Ausência de elementos concretos desfavoráveis do condenado, tornando desnecessária a realização de exame criminológico.
Agravo provido.